Tribunal: TJDFT
Processo: 0734154-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Caso a aplicação de medidas cautelares revele-se razoável e suficiente para garantir a manutenção da ordem pública, inviável a manutenção da prisão preventiva.

2. Verificado que o paciente se valeu de sua função pública para o cometimento dos crimes, é possível a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão do exercício da função pública.

3. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.